Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703226-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES BRANDAO ROZSANYI NUNES AGRAVADO: JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA, ANA ADELINA MACEDO FERREIRA, JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA 36868205104 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Soares Brandão Rozsanyi Nunes contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o MM. Juízo a quo indeferiu “a atualização do saldo da conta judicial no 1039 040 01547375-3 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a fim de verificar o depósito dos valores penhorados a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) que a Agravada ANA ADELINA MACEDO FERREIRA recebe da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”. Ao final, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 111075875 e ID 111781165 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante afirma que a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça decidiu nos autos do Agravo de Instrumento no 0722367-10.2020.8.07.0000 pela continuidade da penhora de valores recebidos pela agravada a título de Participação em Lucros e Resultados – PLR junto à Caixa Econômica Federal, até que fosse atingido o montante total da dívida. Informa que os pagamentos das PLRs se dão em abril e setembro, razão pela qual, em 07 de dezembro de 2021, requereu a atualização do saldo da conta judicial, eis que a última informação constante nos autos datava de 04 de fevereiro de 2021, conforme certidão ID 82824780, ou seja, estaria desatualizada, não contemplando os períodos de pagamento referentes ao ano de 2021. Aduz que não dispõe de ferramenta para saber de existe ou não saldo positivo na conta judicial, razão pela qual defende a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal a fim de obter tais informações. Invoca os princípios da cooperação processual, razoável duração do processo e efetividade da execução, ressaltando que “obrigar a interposição de recurso, para obtenção de simples informação, é contrariar todos esses preceitos e pressupostos”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos seguintes termos: (i) seja determinado que o d. juízo da 23a Vara Cível apure o saldo da(s) conta(s) judicial(is) que sejam vinculada(s) ao processo de origem; (ii) e/ou, atestando estar(em) a(s) conta(s) sem saldo positivo, que se oficie à CEF, para que esclareça os últimos pagamentos a título de “PLR”, no ano de 2021; e, realizados os pagamentos, que esclareça onde o realizou, afastando-se a determinação de suspensão em razão da existência de bem penhorável. Preparo recolhido (ID’s 32417270 e 32417272). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, em acórdão transitado em julgado em 20/10/2020, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, acompanhando o voto condutor desta Relatora, deu provimento ao Agravo de Instrumento 0722367-10.2020.8.07.0000 interposto pela exequente, ora agravante, para manter a penhora da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de titularidade da executada Ana Adelina Macedo Ferreira, até que se alcance o montante total da dívida. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo, portanto, passíveis de penhora. 2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor. 3. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. 4. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1284688, 07223671020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o extrato da conta vinculada ao juízo de origem, emitido em 03/11/2020, indica que as verbas de PLR são, realmente, depositadas pela CEF nos meses de abril e setembro de cada ano (ID 76134362 do processo originário). A propósito, em ofício expedido à referida instituição financeira em 04/11/2020, determinou-se a transferência do valor de R$7.032,44 (saldo apurado em 30/10/2020), tudo nos termos da decisão de ID 76058874 dos autos de origem. Veja-se, ainda, que em decisão proferida em 11/12/2020, o magistrado de origem, ao deferir a renovação de pesquisa via SISBAJUD, assim consignou ao final (ID 79512621 dos autos de origem): (...) Se eventualmente frustrada a nova tentativa de constrição de patrimônio, aguarde-se a continuidade da “penhora da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de titularidade da executada Ana Adelina Macedo Ferreira”, nos termos da decisão de id 76058874. I. Com efeito, frustrada, em parte, a penhora SISBAJUD, tendo em vista a decisão determinando o desbloqueio de valores encontrados em duas das três instituições financeiras alcançadas, peticionou a agravante em 07/12/2021 (ID 80660755 dos autos de origem) requerendo a atualização da conta judicial. Aliás, o pedido de atualização do saldo da conta judicial ora formulado pela agravante encontra guarida em decisão prolatada pelo próprio juízo de origem, logo após a medida liminar deferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento 0722367-10.2020.8.07.0000 para manter a penhora da PLR. No referido decisum, o magistrado indeferiu o pedido de expedição de ofício à CEF, porém assinalou que a exequente “poderá no mês do próximo depósito anual requerer a atualização do saldo da conta judicial, oportunidade em que, se efetuado outro depósito, postular o levantamento/transferência da quantia correlata.” (ID 69045224 dos autos de origem). Ora, o último levantamento de valores a título de PLR se deu em outubro de 2020, revelando-se, pois, pertinente o pedido da agravante deduzido mais de um ano depois, haja vista a possibilidade de terem sido efetivados depósitos na conta judicial nos meses de abril e setembro de 2021. Nada obstante, o Juízo a quo, reportando-se à consulta realizada em 04/02/2021 (ID 82824780 dos autos de origem), ou seja, em momento anterior à data em que as verbas de PLR são pagas pela CEF (abril e setembro de cada ano), indeferiu a informação reclamada pela agravante, em flagrante contrariedade aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, tem-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada pela agravante. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora